Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. THEMA PROBANDUM: VARIAÇÃO DOS CUSTOS DO CURSO DE MEDICINA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DE 22,44% NO VALOR DAS MENSALIDADES DOS “CALOUROS” DO 2o SEMESTRE DE 2019 FRENTE AOS “VETERANOS” DO 1o E 2o SEMESTRES DE 2018. INTERCORRENTE INTRODUÇÃO DE METODOLOGIAS TÉCNICAS MAIS ADEQUADAS À NATUREZA DO CURSO: EXIGÊNCIA DE MAIOR ESPECIALIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E DOS PROFESSORES RESPECTIVOS (LEI 9.870/99, ARTIGO 1o, §§ 2o e 3o). VALORES COBRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS EXIGIDOS PELO MERCADO (LEI 9.099/95, ARTIGO 5o). IMPRESCINDIBILIDADE DA EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ANOS DE 2018 E 2019 PARA ANÁLISE TÉCNICA MINUCIOSA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS, COMO TAMBÉM DA JUSTA CAUSA À IMPOSIÇÃO DAQUELE PERCENTUAL (OU UM OUTRO MENOR). INVIABILIDADE DE SE FIXAR O VALOR DA MENSALIDADE NOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL, SEM QUE SEJA DIRIMIDA, POR PROVA TÉCNICA COMPLEXA (PERÍCIA CONTÁBIL), A LEGITIMIDADE DA VARIÇÃO DOS CUSTOS E DO RESPECTIVO VALOR DA MENSALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 51, II) SUSCITADA DE OFÍCIO, E ACOLHIDA POR MAIORIA.